Tribunal: STF
Processo: Rcl 65543
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TIM S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 0054800-45.2005.5.02.0026, violado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula deste Supremo Tribunal.



    Narra ter sido incluída no polo passivo do processo originário somente na fase de execução. 



    Aduz que o art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil veda a execução de sentença contra quem não tenha participado da fase de conhecimento e que, ao dar prosseguimento à execução, a autoridade reclamada teria afastado a aplicação do dispositivo legal sem declará-lo inconstitucional, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Acrescenta que, no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia relacionada à possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. 



    2. Alega-se violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, ao fundamento de que o órgão reclamado teria afastado a incidência da norma contida no § 5º, do art. 513, do Código de Processo Civil, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, constou do ato reclamado que:



    A inclusão da ora agravante no polo passivo da execução fundamentou-se em elementos de prova tidos a princípio como lícitos e idôneos, sendo-lhe conferidas todas as oportunidades de defesa cabíveis no processo de execução, na forma dos Embargos à Execução instruídos com a documentação de que dispunha em prol de suas alegações e do atual Agravo de Petição, o que despe de pertinência a alegação de afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tornando igualmente descabida a denúncia de nulidade, por não caracterizada à imposição de prejuízo processual manifesto à parte.



    No mérito, a própria agravante (TIM S/A) admitiu a aquisição, no ano de 2.009, da INTELIG - empresa do grupo DOCAS, integrado pelas principais devedoras (fls. 4150), motivo pelo qual restou reconhecida sua responsabilidade, à luz do disposto nos arts. 10 e 448 da CLT, considerando, ainda, que Grupo DOCAS não quitou os débitos trabalhistas na época oportuna, mostrando-se insolvente no momento da sucessão, o que afasta a aplicação da OJ 411 da SDI do C. TST:



    [...]



    Logo, a agravante TIM, ao adquirir a empresa INTELIG, que pertencia ao grupo econômico da executada DOCAS, passou a responder na condição de sucessora pelos débitos trabalhistas do grupo DOCAS, que, à época da sucessão, não era solvente ou idônea economicamente.



    Observo que a inclusão no polo passivo da execução se deu pela ocorrência de sucessão empresarial, o que, no entender do órgão reclamado, autoriza a inclusão da ora reclamante no polo passivo de execução trabalhista.



    Não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pela Corte regional, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    De outra parte, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    Todavia, a constatação de que a responsabilidade solidária teve por fundamento a sucessão empresarial, e não o reconhecimento de grupo econômico, afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente